Tribunal: TJDFT
Processo: 0749509-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0749509-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AHF SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: PREMOTECNO CONSTRUCOES INTELIGENTES LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento para que seja determinado o arresto dos bens do executado, ainda não citado, em execução de título extrajudicial, uma vez que a decisão de primeiro grau indeferiu o pedido. Verifica-se que o agravo de instrumento é tempestivo quanto à decisão dos embargos de declaração, porém não é tempestivo quanto à decisão que indeferiu o arresto. De tal modo, é necessária a análise se os embargos deveriam ser conhecidos, sob pena de intempestividade do agravo quanto à primeira decisão. A Lei 9.099/95 é lei especial que prevalece sobre o CPC quanto à admissibilidade dos embargos de declaração. O artigo 48 da Lei 9.099/95 prevê seu cabimento apenas contra sentença ou acórdãos, não se admitindo sobre decisões. Os “casos previstos” a que se refere o artigo significa obscuridade, contradição, omissão ou erro material. De tal forma, não é caso de conhecimento dos embargos de declaração. Caberia ao agravante ter apresentado tempestivamente o agravo de instrumento da primeira decisão. Não fosse suficiente a intempestividade do agravo, não se admite o arresto nos Juizados Especiais previamente à citação, uma vez que a Lei 9.099/95 prevê a realização da penhora juntamente com o ato citatório, prevalecendo sobre a previsão do CPC. A não realização da citação após o arresto acarretaria na citação por edital ou hora certa e a sucessiva nomeação de curador especial ao executado, procedimento incompatível com o Juizado Especial. ANTE O EXPOSTO, conforme os artigos 932, III, do CPC e 10, V do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, uma vez que intempestivo, já que os embargos de declaração indevidamente opostos não interromperam o prazo recursal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se o Juízo de primeiro grau da presente decisão. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 22 de novembro de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora